Tribunal: TJBA
Processo: 8007340-69.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8007340-69.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA ALCOFORADO

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR DE SOUZA CAMPOS, BAZILIO IGNACIO XAVIER NETO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR FUNDADA EM ODOR CARACTERÍSTICO DE MACONHA E DESCARTE DE CIGARRO DA MESMA SUBSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ANÁLISE PORMENORIZADA DOS REQUISITOS DE VALIDADE DO ART. 240 DO CPP PARA FINS DE BUSCA PESSOAL. ATOS PRATICADOS PELOS AGENTES POLICIAIS QUE NÃO REVELAM ERRO OU TERATOLOGIA. ALEGADA ILICITUDE DA PROVA. QUEBRA CADEIA CUSTÓDIA. INCABIMENTO. PREMATURIDADE DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que rejeitou a denúncia oferecida contra Anderson Luiz de Oliveira Alcoforado, com fundamento no art. 395, III, do CPP, por ausência de justa causa, diante da suposta ilicitude da prova produzida a partir da abordagem policial. O Ministério Público sustentou que a busca foi legal e que há justa causa para a deflagração da ação penal. A defesa pugnou pela manutenção da decisão, prequestionando dispositivos do CPP e da CF. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia cinge-se a verificar se estão presentes os pressupostos legais para o recebimento da denúncia, com destaque para:

(i) a legalidade da abordagem policial e das provas dela decorrentes, notadamente diante da alegação de ausência de fundada suspeita e da ilicitude das provas obtidas a partir do odor de maconha exalada do veículo;

(ii) a existência de justa causa para a instauração da ação penal, considerando o auto de prisão em flagrante e demais elementos informativos.

(iii) os efeitos da alegada quebra da cadeia de custódia sobre a admissibilidade das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A busca pessoal e veicular encontra respaldo no art. 244 do CPP, sendo autorizada quando houver fundada suspeita de posse de drogas ou objetos ilícitos. No caso concreto, a abordagem se deu em local de alta criminalidade, após os policiais perceberem forte odor característico de maconha proveniente do veículo e visualizarem o passageiro supostamente descartar um cigarro da substância, circunstâncias que legitimam a atuação policial conforme precedentes do STJ e STF.

4. A materialidade do delito foi demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudo preliminar de constatação, que registraram a apreensão de substâncias análogas a maconha e crack, balanças de precisão, embalagens e numerário, elementos compatíveis com o comércio de entorpecentes.

5. A alegada quebra da cadeia de custódia da prova, por ausência de indicação da quantidade do material apreendido no laudo preliminar, não conduz, por si só, à inadmissibilidade da prova, devendo ser analisada no curso da instrução, à luz da jurisprudência do STJ. A aferição da confiabilidade das provas deve ocorrer em momento oportuno, após a produção probatória, e não na fase de recebimento da denúncia. Eventuais vícios que não ensejam a nulidade automática da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão que rejeitou a denúncia, determinando o seu recebimento, com devolução dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da ação penal.
Tese de julgamento: “1. A percepção de forte odor de substância entorpecente análoga a maconha exalando do veículo e visualização de descarte de um cigarro da mesma substância justifica a abordagem policial e a busca veicular, porquanto amparadas por circunstâncias objetivas e fundadas suspeitas. 2. A ausência de quantificação exata da droga no laudo preliminar não enseja, por si só, a inadmissibilidade da prova, de modo a inviabilizar o recebimento da denúncia. Eventual vício na cadeia de custódia deve ser analisado no curso da instrução penal.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 157, 240, § 2º, 244 e 395, III; Lei 11.343/2006, art. 50, §1º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, AgRg no HC n. 885.670/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 22.10.2024;
STJ, AgRg no HC n. 829.815/RN, Rel.ª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023;
STJ, AgRg no HC 665.948/MS, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 24.08.2021, DJe 30.08.2021;
STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.11.2021, DJe 01.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 8007340-69.2023.805.0022
, oriundo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/Ba, sendo Recorrente o Ministério Público e Recorrido Anderson Luiz de Oliveira Alcofarado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao recurso Ministerial, determinando-se o recebimento da denúncia, com devolução dos autos ao Juízo a quo, para que seja dado prosseguimento ao feito, nos termos do voto.